Tribunal: TJSP
Processo: 1087001-70.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O desconto alegadamente concedido sequer foi considerado para rechaçar a pretensão inicial da embargante. Quitação que abrangeu o valor integral da nota. Pretensão que tem caráter infringente. Descabimento. RECURSO NÃO PROVIDO.